Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735360-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAYANA GOMES DA SILVA, DAYANA GOMES DA SILVA 02174384310 D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão referida nos ID 51305714 E 51298083. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator